Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA PERNA DURANTE BRIGA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. LAUDO DE EFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
3. Na hipótese, o acusado foi imobilizado por pessoas que estavam próximas do local onde ele havia agredido terceiro com um pedaço de madeira e, ao ser revistado por um dos policiais que atenderam ao chamado, foi encontrada junto à sua perna, dentro da calça, uma faca grande.
4. Os fatos relatados no Termo Circunstanciado (ID 78702480) foram confirmados pelos policiais e testemunhas em audiência. O policial Sydnei afirmou com convicção e detalhadamente que, ao revistar o réu imobilizado no chão, encontrou a faca acondicionada junto à perna. A outra policial (Alline) e as duas testemunhas presenciais (Thiago e Fábio), embora não tenham inicialmente visto a faca na perna do réu, corroboraram a versão do policial Sydnei de que este encontrou a arma com o acusado.
5. O termo de apreensão (ID 78702471) e o laudo de eficiência com fotos da faca grande (ID 78702572) comprovam, portanto, a materialidade da contravenção. Não há nenhum elemento nos autos que descredencie a prova testemunhal e técnica, devendo ser mantida a sentença condenatória que fixou a pena de prisão no mínimo legal, convertida em restritiva de direito.
6. Recurso conhecido e desprovido.